Tribunal: TJES
Processo: 0006079-71.2012.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0006079-71.2012.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CHARLES RUBEM VALOIS PEREIRA DA COSTA
APELADO: SOC EDUC DO ESP SANTO UNIDADE DE V VELHA ENSINO SUPERIO
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0006079-71.2012.8.08.0035

APELANTE: CHARLES RUBEM VALOIS PEREIRA DA COSTA

APELADO: SOCIEDADE EDUCACIONAL ES - UNID VILA VELHA ENSINO SUPERIOR - SEDES/UVV

JUIZ: DR. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação cível, interposto por CHARLES RUBEM VALOIS PEREIRA DA COSTA (fls. 137/143), em face da sentença de fls. 123/124vº, proferida pelo JUÍZO DA QUINTA VARA CÍVEL DE VILA VELHA/ES, na AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por SOCIEDADE EDUCACIONAL ES - UNID VILA VELHA ENSINO SUPERIOR - SEDES/UVV em face de CHARLES RUBEM VALOIS PEREIRA DA COSTA, cujo
decisum
julgou procedente o pleito exordial para condenar “
o requerido ao pagamento das mensalidades escolares dos meses de julho e agosto de 2008, cada uma no valor de R$ 644,00 (seiscentos e quarenta e quatro reais) e das mensalidades de setembro a dezembro de 2008, cada uma no valor de 633,83 (seiscentos e trinta e três reais e oitenta e três centavos), devidamente corrigidos monetariamente, a partir da data da propositura da presente demanda, somados à multa contratual de 2% (dois por cento) e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação
”, bem como condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Contudo, suspensa a cobrança dessa verba em razão de estar o requerido ao amparo da assistência judiciária gratuita.

Nas razões recursais, o recorrente pugna, preliminarmente, pelo deferimento da aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova. No mérito, sustentou, em síntese, que a cobrança das mensalidades, referente ao segundo semestre de 2008, são indevidas, tendo em vista estar amparado pelo programa estadual "NOSSABOLSA", pugnando, assim, pela reforma total da sentença, bem como a procedência do pedido contraposto.

Contrarrazões às fls. 154/156v° pugnando pela manutenção da sentença e pelo desprovimento do recursal.

DA IMPUGNAÇÃO A CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O apelado impugna, em sede preliminar, a assistência judiciária gratuita concedida ao recorrente na sentença, alegando que o apelante “não demonstra haver situação de insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”.

Verifico que a própria natureza da ação abarca a alegação de hipossuficiência da parte recorrente, apresentada nos autos. Isso porque, trata-se de estudante que está, em tese, inadimplente com a instituição educacional em razoável quantia, sendo, ademais, bolsista, beneficiado pelo Programa Estadual de bolsa integral nos semestres anteriores ao da cobrança objeto da lide.

Ademais, em casos de impugnação ao pedido de assistência judiciária gratuita, como o dos autos, cabe à parte impugnante, nos termos do artigo 373, II, do CPC, o ônus da prova de que a parte impugnada tem condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem o prejuízo de seu sustento.

No caso vertente, verifico que a apelada não trouxe aos autos nenhum documento para demonstrar que, de fato, o apelante aufere renda em montante considerável a ensejar a revogação da justiça gratuita.

Diante dessa realidade, mantêm-se ao recorrente os benefícios da assistência judiciária, rejeitando a impugnação suscitada.

DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

O Apelante pugna pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, ante a verossimilhança de suas alegações e a sua vulnerabilidade.

Quanto a inversão do ônus da prova é importante mencionar que no âmbito do Código de Defesa do Consumidor somente deverá ser acatada quando o magistrado evidenciar a existência de uma relação consumerista, bem como uma disparidade entre as partes, juridicamente designada como hipossuficiência técnica e econômica.

Outro critério que pode ser utilizado é a análise de determinado contexto fático baseado na verossimilhança das alegações do autor, conforme regra estabelecida pelo art. 6º, VIII, do CDC.

Assim, não será em toda e qualquer situação que o juiz procederá à inversão do ônus da prova, porquanto ficará ao seu critério e desde que verificada a presença dos requisitos previstos no dispositivo anteriormente citado.

No presente caso, apesar de restar evidente uma relação de consumo entre as partes, observo que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da inversão do ônus da prova, haja vista que as provas documentais carreada já são suficientes para a análise da matéria, conforme consignado pelo juízo
a quo:

“(...)observo que o débito com a requerente resta incontroverso, sendo confirmados pelo formulário da ficha financeira em fls. 40/41, bem como pelas alegações do requerido em sua peça contestatória de que verificou que no ano de 2008 os débitos estavam em aberto e que, após conversar com o procurador da instituição, o fato caiu em esquecimento.”

Desse modo, a inversão do ônus da prova, neste momento, é irrelevante no caso em apreço, visto que todas as provas necessárias para o convencimento do julgador já estão acostados nos autos do processo, sendo aqui consideradas, inclusive, aquelas juntadas em sede recursal, razão pela qual,
indefiro a preliminar
.

DA JU
NTADA DE DOCUMENTOS NOVOS EM SEDE RECURSAL

A recorrida impugna os novos documentos juntados pelo recorrente em sede recursal, requerendo seu desentranhamento.

Os documentos de fls. 144/151 acostados as razões recursais materializam troca de e-mails entre o apelante e o Programa "NOSSABOLSA", o que, segundo o recorrente, demonstraria ser bolsista até junho/2009.

Sobre a legalidade da juntada tardia de documentos, o entendimento que tenho como já consolidado no âmbito do STJ, figura no sentido de ser possível a juntada extemporânea de documentos ao processo, desde que ouvida a parte contrária e desde que inexista o intuito deliberado de ocultação ou mesmo a imposição de surpresa para o juízo, em vantagem daquele que os apresenta.

Nos dizeres da Corte Superior de Justiça, “(...)
pode ser admitida a juntada de
documentos relevantes para a formação do livre convencimento motivado
, desde que não haja má-fé na juntada extemporânea e o direito ao contraditório seja observado pelo Julgador. Precedentes.
” (STJ, REsp 1.719.131/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, j. 11/2/2020, DJe 14/2/2020).

Em precedente outro, restou claro que “
O STJ possui jurisprudência no sentido de que
é admissível a juntada de documento em outras fases do processo, até mesmo na via recursal
, desde que respeitado o princípio do contraditório e inexistente a má-fé.
” (AgInt no AREsp n. 1.420.323/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 4/5/2020.)

Válida é a lição de Cândido Rangel Dinamarco sobre o tema:

“Os documentos são ordinariamente trazidos aos autos por iniciativa das partes. O momento normal para fazê-lo é (...) o da primeira participação de cada uma das partes no processo (art. 396). Não há, contudo, a obrigatoriedade da exibição de documentos logo nesse momento inicial, salvo quando indispensáveis à propositura da demanda (art. 283 (...).
Além disso, a interpretação sistemática do art. 396 do Código de Processo Civil tem propiciado uma flexibilização racional das exigências que contém, admitindo-se a exibição ulterior de documentos sempre que o retardamento
não seja fruto de um espírito de ocultação premeditada e do propósito de surpreender o juízo ou a parte contrária (STJ) e desde que o estado do procedimento o permita
(...). (In Instituições de Direito Processual Civil, vol. III; São Paulo: Malheiros, 2002, p. 582-583).

Não destoa Humberto Theodoro Júnior:

“(...) boa parte da doutrina e jurisprudência tem entendido que, quanto aos documentos 'não indispensáveis', não estariam as partes impedidas de produzi-los em outras fases posteriores àquelas aludidas pelo art. 396.
Mesmo para os que são mais rigorosos na interpretação do dispositivo em mira,
o que se deve evitar é a malícia processual da parte que oculta desnecessariamente documento que poderia ser produzido no momento próprio
.
Assim, quando já ultrapassado o ajuizamento da inicial ou a produção da resposta do réu,
desde que '
inexistente o espírito de ocultação premeditada e o propósito de surpreender o juíz
o, verificada a necessidade, ou a conveniência, da juntada do documento, ao magistrado cumpre admiti-la'.

A solução é justa e
harmoniza-se com os poderes de instrução que o art. 130 confere ao juiz, os quais não sofrem efeitos da preclusão
e podem ser manejados em qualquer momento, enquanto não proferida a sentença"
. (In Curso de Direito Processual Civil, vol. I; Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 500-501).

Na hipótese dos autos, ainda que, de fato, não se trate de documentos destinados a provar fatos ocorridos após a exordial e ainda que juntados após encerrada a instrução, impõe-se a admissão da documentação acostada às fls. 144/151, à luz do entendimento vertido pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto não se vislumbra a má-fé por parte da aqui Apelante, nem tampouco o intuito premeditado de ocultação da prova ou de surpresar o Juízo em prol de vantagem processual que, frise-se, não existe na concretude do caso.

Ademais, resta atendido o devido processo legal, posto que devidamente aberto o contraditório em relação à documentação acostada pelo próprio manejo do apelo, assim, a exortar qualquer alegação de cerceamento de defesa.

A viabilidade de conhecimento dos documento revela entendimento que, como muito bem disse o ilustre mestre Humberto Theodoro Júnior, harmoniza-se com os poderes instrutórios do Magistrado, que não sofrem os efeitos da preclusão e mais, amolda-se à ideia de vedação do enriquecimento sem causa, expressamente vedado em nosso sistema jurídico, o que destaco pois os documentos em voga destinam-se,
em tese
, a provar o pagamento do débito ou a ausência de responsabilidade sobre o débito vertido na exordial, e assim, “
a matéria relativa à ofensa da ordem pública deve ser revisitada sob as luzes dos princípios que regem as obrigações na ordem contemporânea, isto é, a boa-fé e a vedação do enriquecimento sem causa
”. (REsp 1628974/SP).

Logo, entendo que os documentos aludidos merecem ser admitidos, razão pela qual, rejeito, também, esta preliminar.

DO MÉRITO

Em suas razões, o apelante, pugna pela reforma da sentença, em razão da cobrança indevida das mensalidades, referente ao segundo semestre de 2008, pois alega que estava contemplado pelo programa estadual "NOSSABOLSA".

Após análise detida dos autos, verifico que o apelante celebrou contrato de prestação de serviços educacionais com a apelada (fls. 29/37), onde cursou Direito nos semestres 2007/2, 2008/1 e 2008/2, conforme se denota pelo histórico escolar (fls.38/39), do qual é possível aferir que ele frequentou o curso e que foi reprovado em algumas disciplinas.

O apelante não nega a existência do débito, a controvérsia cinge-se a analisar a responsabilidade do pagamento das mensalidades.

Em sua defesa o apelante aduz ser bolsista integral, beneficiário do programa do Governo Estadual “NOSSABOLSA”.

Todavia, essa alegação não muda a realidade de que os serviços educacionais foram prestados dos quais ele usufruiu e que gerou uma contraprestação financeira, da qual não houve o pagamento.

Os documentos de fls. 144/151, trazidos pelo apelante não desconstituem o direito da autora, apenas corroboram a existência do débito.

De tais documentos, observa-se que nem o próprio órgão estadual, responsável pelo programa "NOSSABOLSA", foi capaz de aferir que o apelante era beneficiário de bolsa integral durante o segundo semestre 2008.

Importa consignar que as razões do apelante não voltam-se a impugnar os termos das cláusulas contratuais, os reajustes e os valores contratados, nem tampouco destinam-se impugnar os cálculos vertidos pela autora a alcançar o débito alegado na exordial, assim como não apresenta os valores que entende devidos.

Sua defesa limita-se a alegar que era contemplado por bolsa integral no período em que as mensalidades não foram pagas, tese que a realidade dos autos não permite albergar, ao contrário,
o documento juntado às fls. 131 leva à
conclusão
clara
de que o recorrente não era bolsista no semestre 2008/2,
sendo certa a existência do débito nos termos discriminados pela autora, inexistindo prova em sentido oposto.

Não trouxe o Recorrente aos autos elementos probatórios capazes de eximi-lo da responsabilidade pelas mensalidades em comento, não se desincumbindo do seu ônus de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da parte autora (art. 373, II, do CPC).

Frise-se, que a documentação acostada pelo Autor não corrobora seu alegado, não havendo prova a permitir dizer que era albergado pelo programa "NOSSABOLSA" no segundo semestre de 2008, período dos débitos cobrados, parecendo-me mesmo plenamente factível ao Autor a prova de que o programa estadual de bolsas estudantis tenha realizado os pagamentos em prol da Autora-Apelada em seu benefício.

Tal realidade é, ainda, corroborada pelo histórico do Requerido, que retrata a reprovação em algumas matérias no período anterior (2008/1), a acarretar, segundo a legislação do "NOSSABOLSA", a perda de direito ao beneficio.

DECRETO N21950-R DE 24 DE OUTUBRO DE 2007.

Das obrigações do Bolsista

ART. 15 - O candidato selecionado para o recebimento da bolsa assinará Termo de Outorga de Bolsa – NOSSABOLSA, comprometendo-se a:

I - frequentar assiduamente as aulas, conforme legislação pertinente;

II - obter aprovação no mínimo de 75% (setenta e cinco por cento) das disciplinas cursadas no semestre na condição de bolsista;

Portanto, não havendo prova de que o réu era beneficiário do programa "NOSSABOLSA" ao tempo das cobranças efetuadas, faz-se imperioso concluir que a pretensão da autora é legítima, vez que o réu usufruiu do serviço contratado.

Ademais, o acervo probatório não indica ter havido falha na prestação de serviço da apelada, não havendo elementos mínimos permitir albergar tal alegado, razão pela qual deve ser rechaçado o pedido contraposto pela indenização por danos morais porque não há prova de ato ilícito por parte da Instituição de Ensino.

Nessa senda, as mensalidades pleiteadas pela autora são devidas e, uma vez ausente a quitação, procede a condenação imposta pela r. sentença guerreada, não havendo que se falar em dano moral, conforme vertido em pedido contraposto.

Desta feita, a teor da fundamentação retroaduzida,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO APELO,
mantendo incólume a decisão recorrida.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários recursais para 20% sobre o valor da condenação, conforme artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil, suspensa a exigibilidade por litigar o requerido sob o pálio da justiça gratuita.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRELIMINAR. REJEITADA APLICAÇÃO DO CDC - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INCABÍVEL. JUNTADA DE DOCUMENTOS. ADMISSIBILIDADE MÉRITO COBRANÇA DE MENSALIDADE. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. DÉBITO INCONTROVERSO. ALUNO RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DA DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
A própria natureza da ação abarca a alegação de hipossuficiência da parte recorrente, apresentada nos autos, tratando-se de estudante que foi beneficiado pelo Programa Estadual de bolsa integral nos semestres anteriores ao da cobrança, razão pela qual mantêm-se ao recorrente os benefícios da assistência judiciária.

II.
Não há que se falar em

inversão do ônus da prova, pois, neste momento, é irrelevante no caso em apreço, visto que todas as provas necessárias para o convencimento do julgador já estão acostados nos autos do processo.

III.
O

entendimento já consolidado no âmbito do STJ, figura no sentido de ser possível a juntada extemporânea de documentos ao processo, desde que ouvida a parte contrária e desde que inexista o intuito deliberado de ocultação ou mesmo a imposição de surpresa para o Juízo, em vantagem daquele que os apresenta.

IV.
O apelante não trouxe aos autos elementos probatórios capazes de eximi-lo da responsabilidade da cobrança das mensalidades em comento.

V.
Não havendo prova de que o réu era beneficiário do programa "NOSSABOLSA" ao tempo das cobranças efetuadas, faz-se imperioso concluir que a pretensão da autora é legítima, vez que o réu usufruiu do serviço contratado.

VI.
O acervo probatório não indica ter havido falha na prestação de serviço da apelada, razão pela qual deve ser rechaçada o pedido contraposto pela indenização por danos morais porque não há existência de ato ilícito.

VII.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.